Tribunal: TJMT
Processo: 1013468-60.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013468-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVANTE), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (AGRAVADO), RUY DIAS BARRETO - CPF: 175.963.781-53 (AGRAVADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN JUNIOR - CPF: 900.932.671-34 (AGRAVADO), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (AGRAVADO), ALCENOR ALVES BARRETO NETO - CPF: 005.270.291-06 (AGRAVADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLMILDO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.277.591-04 (AGRAVADO), MANUELLE CONCEICAO BARRETO GUNTHEN - CPF: 990.150.301-97 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGO PLEZ - CPF: 360.480.518-08 (AGRAVADO), MARCELO BARRETO GUNTHEN - CPF: 829.245.701-15 (AGRAVADO), ELEN FÁTIMA NERES DE BARROS BARRETO (AGRAVADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXUMAÇÃO DE CADÁVER COMO PROVA SUBSIDIÁRIA. INDEFERIMENTO ANTECIPADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marilene Ferreira Teles contra decisão proferida em Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem cumulada com Petição de Herança, que indeferiu pedido de ajustes à decisão saneadora no tocante à possibilidade de exumação do cadáver do investigado Alcenor Alves Barreto, pretendida de forma subsidiária, caso o exame de DNA com os filhos reconhecidos do falecido se revelasse inconclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível o deferimento antecipado e condicional de exumação cadavérica como prova subsidiária, antes da tentativa efetiva e eventual inconclusividade do exame de DNA com os herdeiros reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exumação de cadáver configura medida excepcional e invasiva, somente admissível quando esgotadas alternativas menos gravosas de produção da prova genética.

4.

A decisão agravada determina a realização de exame de DNA com os herdeiros unilaterais do falecido, o que, conforme parecer técnico avaliado pelo juízo de origem, é viável e suficiente, inexistindo comprovação concreta de sua ineficácia.

5.

O indeferimento de prova pericial condicional e futura, fundada em mera especulação de eventual resultado inconclusivo, não configura cerceamento de defesa nem causa preclusiva, podendo o pedido ser renovado oportunamente, conforme os desdobramentos da instrução probatória.

6.

O magistrado atua com base no princípio da proporcionalidade e na proteção da dignidade humana, inclusive post mortem, sendo-lhe facultado indeferir provas irrelevantes, inúteis ou prematuras, nos termos dos arts. 370 e 373, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exumação de cadáver somente se admite como medida subsidiária após a constatação, por meio técnico, da inviabilidade ou inconclusividade do exame de DNA com parentes vivos do investigado.

2.

O indeferimento de prova condicional e antecipada, sem necessidade atual comprovada, não configura cerceamento de defesa nem impede sua futura renovação.

3.

Compete ao magistrado indeferir diligência probatória desnecessária, preservando a proporcionalidade e a dignidade da pessoa, mesmo após a morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marilene Ferreira Teles
contra decisão proferida nos autos da “Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem c/c Petição de Herança” (Processo n.º 1000238-62.2019.8.11.0031), em trâmite na Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

A decisão agravada indeferiu pedido de ajustes à decisão saneadora, especificamente no tocante à possibilidade de exumação do cadáver do investigado
Alcenor Alves Barreto
, reiterado pela autora com base no art. 357, §1º, do CPC, diante da dúvida técnica quanto à efetividade do exame de DNA com os herdeiros.

A agravante alega que o indeferimento pode ensejar cerceamento de defesa e preclusão futura, já que a realização do exame com os herdeiros, que são irmãos unilaterais e de mães distintas (já falecidas), pode ser inconclusiva, conforme advertência constante em parecer pericial (ID 105593035).

Postula, assim, que seja deferida a exumação apenas como prova subsidiária, caso o exame com os herdeiros se revele inconclusivo.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar pedido de esclarecimentos e ajustes da decisão saneadora, indeferiu a pretensão da autora de condicionar a realização de exumação do cadáver do investigado à eventual inconclusividade do exame de DNA a ser realizado com os filhos reconhecidos do falecido.

A insurgência não merece acolhida.

É cediço que, atualmente, o procedimento de investigação de código genético (DNA) possui grande relevância à instrução probatória, no exame de pedidos processuais de reconhecimento de paternidade, considerando, entre outros meios, a prova pericial segura e pertinente à avaliação de eventual vínculo biológico existente.

A propósito, ensinam Arnaldo Rizzardo e Carlos Roberto Gonçalves, respectivamente:

"A tecnologia do DNA é considerada o maior avanço na área judicial desde o advento das impressões digitais. Analisando o DNA, questões de paternidade podem agora ser resolvidas com uma certeza muito maior do que podia se atingir usando os testes antigos. Com o DNA chega-se à beira da infalibilidade, com probabilidades de paternidade superiores a 99,99%" (RIZZARDO. Arnaldo. Direito de Família - 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 419/420).
"(...) O exame de DNA é hoje, sem dúvida, a prova central a prova mestra na investigação filial, chegando a um resultado matemático superior a 99,9999%. Faz-se mister, no entanto, que seja realizado com todos os cuidados recomendáveis, não só no tocante à escolha de laboratório idôneo e competente, dotado de profissionais com habilitação específica, como também na coleta do material. (...)" (GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6. Direito de Família. 7ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2010.p. 352). (grifei).

Sobre o tema, também já se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE "POST MORTEM". IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EXUMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DO CORPO DO PAI DO IMPETRANTE, EM RAZÃO DA RECUSA DESTE E DE SEUS IRMÃOS EM SE SUBMETEREM AO EXAME INDIRETO DE DNA. 1. (...) 2. Cumpre determinar se este meio de prova deve ser admitido especialmente diante da recusa dos descendentes do suposto genitor em fornecer material genético para a realização da perícia indireta e da insuficiência do regime de presunções legais para resolver a controvérsia. 3. Decisão impugnada que considerou imprescindível para a busca da verdade real a realização da perícia pela exumação dos restos mortais do investigado, com fundamento no art. 370 do CPC/2015. (...) 5. Em se tratando de ação de investigação de paternidade - demanda em que estão em discussão direitos personalíssimos indisponíveis, o processo deve pautar-se pela busca da verdade real, possibilitando aos investigantes a maior amplitude probatória possível. 6. Ao pretenso filho é absolutamente lícito perseguir a elucidação da sua parentalidade lançando mão de "todos os meios legais e moralmente legítimos" para provar a verdade dos fatos, conforme estatuído no caput do art. 2º-A da Lei n.º 8.560/92 (Lei da Ação de Investigação de Paternidade). 7. Segundo já decidiu este STJ, "em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.629.844/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 25/05/2018). 8. Notória relevância, no âmbito da instrução probatória das ações de investigação de paternidade, do exame de DNA, por permitir a determinação biológica com precisão científica em razão da carga genética do indivíduo, de forma simples, rápida e segura (AgInt no REsp 1563150/MG, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 19/10/2016). 9. (...) . 10. Recusa dos herdeiros do falecido em fornecerem material biológico para a realização do exame a que, apesar de constituir importante indício da filiação alegada, não pode ser atribuído valor absoluto, devendo ser sobpeada com as demais provas dos autos. (...). 16. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RMS n. 67.436/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

No entanto, a exumação cadavérica é prova excepcional e apenas será deferida quando não houver outros meios para a comprovação dos fatos alegados.

Conforme consta dos autos originários, foi proferida decisão saneadora que determinou a produção de prova pericial, por meio de exame de DNA entre a autora e os herdeiros Chirley Dias Barreto Silva e Ruy Dias Barreto, filhos do investigado.

Ainda que a agravante alegue que os filhos possuem mães distintas e que essa circunstância comprometeria a eficácia do exame, o juízo de origem, ao valorar o parecer técnico apresentado, concluiu pela viabilidade da realização da prova nos moldes fixados, não havendo, até então, qualquer elemento concreto que indique sua ineficácia.

O pedido de exumação foi indeferido com base na compreensão de que a medida é excepcional, somente cabível diante da impossibilidade técnica de produção de prova por outros meios menos invasivos, o que, no momento, não se demonstrou.

A agravante pretende que o juízo, de forma preventiva, condicione a realização de exumação à eventualidade futura e incerta de resultado inconclusivo do exame com os herdeiros.

Ocorre que tal pretensão caracteriza medida prematura e desnecessária, uma vez que o exame ainda não foi realizado e sua inconclusividade sequer foi cogitada por laudo técnico efetivo, sendo, por ora, mera especulação.

O indeferimento de pretensão probatória eventual e condicional, diante da ausência de prova da sua necessidade concreta, não configura cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligência probatória que reputa desnecessária, sendo-lhe permitido indeferir as provas inúteis, meramente protelatórias ou irrelevantes ao deslinde do feito” (STJ, AgInt no AREsp 1.752.039/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/03/2021).

Ademais, a decisão recorrida não impede a futura renovação do pleito, caso o exame se revele de fato inconclusivo, inexistindo risco de preclusão.

A negativa foi limitada à ausência de necessidade atual da medida, o que encontra amparo no princípio da proporcionalidade e na proteção da dignidade do investigado, ainda que post mortem, considerando o caráter invasivo da exumação.

Por fim, a atuação ativa do magistrado na busca da verdade real não exige o acolhimento de todas as provas requeridas pelas partes, mas sim a produção das provas relevantes e proporcionais ao caso concreto, conforme os artigos 370 e 373, §1º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025